Tribunal: TJDFT
Processo: 0700758-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO.
1. Eventuais exigências complementares concernentes à renovação do credenciamento do centro de formação de condutores devem ser realizadas em consonância com o estabelecido na Resolução Contran 789/2020 e no Código de Trânsito Brasileiro, não sendo possível a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos. (ARE 914045/RG – Tema 856).
2. Negou-se provimento ao apelo e à remessa necessária.